Tribunal: TJMT
Processo: 1016941-27.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016941-27.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLOVILTON JAIME DE MIRANDA - CPF: 138.712.691-15 (RECORRENTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016941-27.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Clovilton Jaime de Miranda

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR APOSENTADO HÁ MAIS DE DEZESSETE ANOS. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA C/C PROMOÇÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que na demanda na qual o servidor militar visa a retificação de ato de promoção, não há falar em prescrição de trato sucessivo, de modo que está sujeita à prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

2. O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1722865 CE 2018/0024731-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2018)”.

3. “Prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito de postular em juízo a anulação de ato administrativo que violou o direito ao ressarcimento por preterição de promoção de policial militar contra a Fazenda Pública, nos termos do art.
1º
do Decreto nº
20.910
/1932”.
(TJ-DF - APC: 20120111868033 DF 0009845-16.2012.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 17/12/2014, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/01/2015 . Pág.: 485).

4. Na fundamentação da sentença recorrida constou o seguinte:
“ A parte autora afirma ser Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, aposentado em 23/12/2003, no cargo efetivo de Delegado de Polícia Judiciaria, Classe “C”. Afirma que concorreu no processo de promoção da Polícia Judiciaria Civil no critério de antiguidade, face que já estava na classe “C” por mais de 03 anos, porém não foi efetivamente promovido. Alega que o Decreto n° 185, de 21 de maio de 1999, publicado em DOE da mesma data, cometeu ilegalidades na medida em que não consta o nome do autor na Classe “E” –Especial de Delegados de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, pelo critério de antiguidade, face que preenchia os requisitos. Sendo assim, alega ter preterida a sua promoção, apesar de ter cumprido todos os requisitos necessários à promoção desde o ano de 1999 (...) Por isso, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o servidor pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos. No caso, o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que a parte reclamante alega ter nascido seu direito à promoção, ou seja, em 1999”.

5. No caso em análise, o Recorrente é Delegado de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, aposentado em 23/12/2003, no cargo efetivo de Delegado de Polícia Judiciaria, Classe “C”, e alega ter preenchido os requisitos necessários à promoção desde o ano de 1999 para a Classe “E” –Especial, pelo critério de antiguidade, mas teve a sua promoção preterida.

6. Desta forma, se somente depois de decorridos 17 (dezessete) anos, entre o ato de aposentadoria (2003) e o ajuizamento da presente lide (2020), bem como depois de decorridos aproximadamente 21 (vinte e um) anos, contados da data em que o Recorrente alega ter nascido o seu direito a promoção, uma vez que alega que desde 1999 já fazia jus a promoção para a Classe “E” – Especial de Delegado da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, prescrito está o direito de ação.

7. Ademais, entendo que a partir do momento em que o autor foi aposentado supostamente em classe inferior à que deveria pertencer, com remuneração inferior à que teria direito, tomou ciência que houve equívoco em seu ato aposentador.

8. O Ministro Moreira Alves, no RE 110.419/SP, traz a distinção entre fundo do direito e trato sucessivo, a qual transcrevo abaixo:
"
Fundo do direito é a expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou o direito à modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramento, direito a adicionais por tempo de serviço, direito à gratificação por prestação de serviço de natureza especial, etc. A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão que diz respeito a quantum, renasce cada vez que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade que é devido o seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do art. 3º do Decreto nº 20.910/32."

9.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – PROMOÇÃO DE MILITARES NA INATIVIDADE – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade,
nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.
Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo. (REsp 1833214/PA).

(N.U 1038265-55.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM O ATO APOSENTATÓRIO –PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA –RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo
.
(N.U 1023895-37.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO – SERVIDOR MILITAR –DECORREU MAIS DE 05 ANOS ENTRE A APOSENTADORIA E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação já consagrada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito.
In casu, o pedido de revisão da promoção encontra-se atingida pela prescrição, posto que a documentação pessoal indica entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da presente demanda decorreram mais de 05 anos
.(TJ-MT 10083699820168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2020)

10. Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão autoral e julgou extinto o presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021